Tribunal: TJSP
Processo: 0023464-73.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão no julgado. Vício inexistente. O acórdão não precisa rebater, um a um, todos os argumentos lançados pelas partes, bastando que as razões utilizadas sejam suficientes para assentar a decisão. a irresignação externa simples inconformismo com o mérito da decisão hostilizada, para o qual os embargos de declaração não são instrumento processual adequado,

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão no julgado. Vício inexistente. O acórdão não precisa rebater, um a um, todos os argumentos lançados pelas partes, bastando que as razões utilizadas sejam suficientes para assentar a decisão. a irresignação externa simples inconformismo com o mérito da decisão hostilizada, para o qual os embargos de declaração não são instrumento processual adequado, porquanto não se prestam a uma nova valoração da causa. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0023464-73.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RAPHAEL GALIANO COSTA e Interessado WESLLEY DE JESUS SILVA, é
embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0023464-73.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 13.655
2
Voto no 13.655.
Embargos de Declaração. Alegação de omissão no julgado. Vício
inexistente. O acórdão não precisa rebater, um a um, todos os
argumentos lançados pelas partes, bastando que as razões
utilizadas sejam suficientes para assentar a decisão. a irresignação
externa simples inconformismo com o mérito da decisão
hostilizada, para o qual os embargos de declaração não são
instrumento processual adequado, porquanto não se prestam a uma
nova valoração da causa. Embargos de declaração rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra acórdão que deu parcial provimento a apelação manejada pela defesa,
absolvendo o embargante da acusação relativa ao crime de resistência. Alega-
se, em suma, omissão no julgado.
É o relatório.
2. Nada há por declarar.
O aresto manteve a condenação do embargante pelo
crime de latrocínio, divisando um quadro de coatuoria funcional, Trata-se de
um cenário incompatível com a aplicação da parte final da norma prevista no
artigo 29, par. 2o, do Código Penal. Se o embargante é coautor do latrocínio,
sua conduta não pode ser qualificada como crime menos grave, com aumento
de pena em razão da previsibilidade do evento morte, como postulado pela
defesa. Inexistiu, pois, omissão.
Cabe ter em mente que, endossando orientação que
já vinha da algum tempo, em matéria de motivação de decisões judiciais, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “o artigo 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0023464-73.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 13.655
3
sejam corretos os fundamentos da decisão” (Repercussão Geral na
Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791.292, rel. Min.
Gilmar Mendes). Mais explicitamente, “o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão”
(STF, EMB.DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO no 783.824, rel. Min. Luiz Fux).
No mesmo sentido, assentou o Superior Tribunal
de Justiça que ” nos termos da jurisprudência desta Corte, o órgão
julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o
julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento
fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação
infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte”
(AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 361.053, rel. Min.
Moura Ribeiro).
Nem cabe exigir que a decisão judicial examine a
causa à luz dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte.
Com efeito, “o magistrado não está obrigado a responder,
pormenorizadamente, as questões trazidas, citando os dispositivos legais
e constitucionais invocados pelo recorrente se já decidiu a questão sob
outros fundamentos” (STJ, AgRg no REsp no 1.220.895, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura).
Na realidade, a irresignação externa simples
inconformismo com o mérito da decisão hostilizada, para o qual os embargos
de declaração não são instrumento processual adequado, porquanto não se
prestam a uma nova valoração da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0023464-73.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 13.655
4
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
LAERTE MARRONE
Relator